Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723952-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO, MAXSUEL RAMOS DA SILVA AGRAVADO: ENF SPE II S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO e MAXSUEL RAMOS DA SILVA contra a decisão interlocutória de ID128821033, autos originários (proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF em ação anulatória ajuizada em face de ENF SPE II S/A, autos no 0721397-36.2022.8.07.0001) Esta a decisão: “Verifico que a parte autora requereu a gratuidade de justiça, todavia apresentou documentos apenas referentes à condição econômica da autora DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO. Assim, considerando que a ação é proposta por dois autores, venham aos autos documentos, declaração de imposto de renda do autor MAXSUEL RAMOS DA SILVA a fim de permitir a análise de sua capacidade econômica, ou ainda recolham as custas iniciais no prazo de cinco dias. Recebo o aditamento da inicial juntamente com seus documentos anexados e passo a analisar o pedido liminar. Afirmam que contraíram empréstimo e deram em garantia o imóvel residencial. Narram que em virtude do débito foram tomados de surpresa pela informação de que o bem estaria sendo levado a leilão. Relatam que jamais foram notificados legalmente da ocorrência desse Leilão. Ressalta que o imóvel já foi consolidado em nome da credora ENFORCE, todavia, não houve a notificação no endereço residencial dos Autores. Informam que tramita ação revisional do contrato na 2a Vara Cível, que se encontra em fase recursal cuja sentença foi parcialmente favorável aos autores. Requerem em sede de liminar a sustação dos efeitos da alienação extrajudicial, bem como a vedação de venda ou outro ônus que possa gravar o imóvel. Requer ainda, ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que conste a restrição judicial a fim de que se impeça de transferir o imóvel para terceiros. Os requisitos da tutela de urgência estão elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico pelo documento de ID n. 128678452 – pag. 12, AV-11-26950 que os devedores, ora autores foram intimados por editais. A intimação do devedor por edital é meio legítimo, desde que esgotados todos os outros meios, sob pena de nulidade. Contudo, a propriedade já se encontra consolidada em nome do credor, ao tempo em que a inicial não traz sequer notícia do pagamento, mesmo que parcial, do valor devido ou ainda da possibilidade de os devedores liquidarem a pendência por algum modo, o que afeta até a prova da probabilidade do direito. Assim, indefiro a tutela de urgência. Ademais, diga a parte autora se tem interesse na audiência de conciliação. Em caso positivo, designe-se audiência a ser realizada junto ao NUVIMEC. Cite-se e intimem-se. Em caso negativo, proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo.” (ID128821033, autos originários) – grifamos. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO e MAXSUEL RAMOS DA SILVA foram rejeitados (ID129082424, autos originários). Nas razões, os agravantes sustentam pretender “a anulação do procedimento de leilão extrajudicial, já tendo ocorrido a 2a tentativa, já frustrada, que se realizou na data de 22/06/2022. E NÃO SOMENTE anulação do leilão, mas também de todo procedimento e averbação no registro do imóvel dado em garantia, contra a empresa ENF SPE II S.A - CNPJ n.o 30.612.977/0001- 20 (ENFORCE)” (ID37441456 – p.4). Afirmam que “o Douto Magistrado proferiu decisão na qual não foram enfrentados todos os argumentos trazidos, conforme fora demonstrado em duas oportunidades, deixando de analisar a documentação que demonstra claramente, em todo procedimento cartorário realizado, que não há, como realmente não houve, a citação dos Autores/Agravantes sobre a realização do leilão extrajudicial” (ID37441456 – p.4). Alegam que “foram juntados o termo de ônus do imóvel objeto do leilão extrajudicial, de propriedade de um dos Agravantes, a senhora Daisy Ribeiro, bem como, o Protocolo 242.918, do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em sua totalidade (36 páginas) no qual NÃO HÁ QUALQUER REGISTRO E ATESTO DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES” (ID37441456 – p.4). Pontuam que “comprovaram em duas ( ) oportunidades, de forma eficaz, a ausência dos procedimentos para intimação pelo Oficial do 4o Ofício, que não tomaram conhecimento do agendamento e ocorrência do leilão extrajudicial, os quais já aconteceram, sem êxito para o arremate do bem imóvel, o que já põe em maior o risco a manutenção dos Agravantes na posse do seu único bem imóvel” (ID37441456 – p.5). Consignam que “reconhecem o débito, mas buscam ter o bem a sua disposição, inclusive, para vender e saldar todo o débito, relembrando, ainda questionado perante o Eg. TJDFT com relação ao contrato de empréstimo firmado com a empresa Agravada” (ID37441456 – p.6). Salientam que “Diante destas colocações, urge a necessidade de reforma da decisão ora guerreada, para que os Agravantes possam buscar solucionar a dívida existente, por meio dos procedimentos legais previstos, bem como, com base no valor real, devidamente corrigido” (ID37441456 – p.6). Aduzem ser “indiscutível a violação da norma federal e consequente procedimento exigido para cumprimento do rito cartorário, e a patente fumaça do bom direito e o perigo da demora para que seja DEFERIDA A TUTELA RECURSAL, determinando a anulação do leilão extrajudicial ocorrido na data acima mencionada, em sede de tutela antecipada, bem como, a anulação do registro da averbação do imóvel em nome da empresa Agravada” (ID37441456 – p.10). Ao final, requerem: “a) O conhecimento do presente recurso concedendo-lhe a tutela antecipada recursal em razão do fumus boni iuris e do periculum in mora; b) Seja intimado a Agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões; c) Seja dado provimento ao Agravo, com a consequente reforma da decisão por este Relator, uma vez que ela viola a Lei no 9451/97, e o posicionamento dos tribunais superiores e demais tribunais estaduais sobre a matéria.” (ID37441456 – p.10) – grifamos. Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem pela decisão de ID129148393. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, os agravantes intentam, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para anular o “leilão extrajudicial” e “o registro da averbação do imóvel em nome da empresa agravada”. Alegam, em síntese, nulidade da intimação para a purgação da mora, efetivada por meio de edital (ID37441456 – p.10). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão parcial da medida liminar vindicada. Depreende-se dos autos originários que o imóvel em litígio (matrícula no 26950, Unidade “D”, do Lote no 14, Conjunto 06, da Quadra 17, do SMPW/SUL, Brasília/DF) foi objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia de Cédula de Crédito Imobiliário no valor de R$321.075,01, tendo como credora fiduciária Domus Companhia Hipotecária, a qual cedeu o crédito à agravada ENF SPE II S/A (R-4-26950; AV-5-26950 e AV-9-26950, certidão de ônus de ID128678452 – p.10/11, autos originários). Verifica-se, outrossim, que a agravada ENF SPE II S/A requereu ao “oficial do 4o Ofício do registro de Imóveis de Brasília/DF” a intimação dos agravantes para “purgação da mora” em razão do inadimplemento da obrigação (ID128677036 – p.1/6, autos originários). Extrai-se da certidão de ônus de ID128678452 – p.11/12 (autos originários) que a averbação AV-5-26950, referente à Cédula de Crédito Imobiliário, foi cancelada em razão da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, ora agravada, consignado na prenotação que “os Devedores Fiduciantes foram regularmente intimados conforme editais de intimação, publicados no Jornal de Brasília nos dias 14/2/2022, 15/2/2022 e 10/2/2022, aqui arquivados, referente ao débito no valor de R$350.288,39 e, no prazo legal, não purgaram a mora”. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais. Dentre elas, necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997). Destaca-se, no ponto, a possibilidade de intimação por edital dos devedores fiduciantes para purgação da mora: “Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital” (art. 26, § 4o da Lei no 9.514/97). Como se vê, a intimação por edital do devedor fiduciante para purgação da mora somente tem lugar quando esse se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. Por oportuno: “1. Nos termos do artigo 26, §§ 1°, 3° e 4°, da Lei n.° 9.514/97, o devedor fiduciante deverá ser intimado pessoalmente para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento como forma de evitar a consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, sendo admitida a intimação por edital apenas se o fiduciante se encontrar em lugar incerto e não sabido” (Acórdão 1263989, 07055844020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, embora conste da certidão de ônus de ID128678452 – p.11/12 (autos originários) que “os Devedores Fiduciantes foram regularmente intimados conforme editais de intimação, publicados no Jornal de Brasília nos dias 14/2/2022, 15/2/2022 e 10/2/2022, aqui arquivados, referente ao débito no valor de R$350.288,39 e, no prazo legal, não purgaram a mora”, não há informação no sentido de que a intimação ficta tenha se dado em razão de se encontrarem em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Por outro lado, os agravantes, na petição inicial, declinaram residir no endereço do imóvel objeto do contrato: “SMPW Quadra 17, conjunto 06, lote 14, casa D” (ID127880861, autos originários), mesmo endereço constante da conta de água (ID128677013, autos originários), o que indica que, de fato, residem no local. Considerando que a notificação pessoal do devedor fiduciante que reside em local sabido pelo credor fiduciário é condição para a consolidação da propriedade em seu nome (art. 26 da Lei 9.514/1997), não demonstrada a regularidade da intimação, não se tem por certa a propriedade em favor do credor e, por consequência, o bem não pode ser alienado a terceiros. Nesse contexto, o leilão extrajudicial já promovido, bem como o registro da averbação da consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária do imóvel levada a registro na matrícula do imóvel, devem ter seus efeitos suspensos. Nesse ponto, imposta destacar que, embora o pedido do agravante em sede de antecipação de tutela seja para determinar “a anulação do leilão extrajudicial” e “a anulação do registro da averbação do imóvel em nome da empresa Agravada”, tais medidas devem ter apenas seus efeitos suspensos, por ser mais adequado ao caso, pois protege os devedores de eventual perda do bem para terceiros (adquirente do bem), ao mesmo tempo que protege o credor fiduciante da repetição do leilão e do registro (atos onerosos), caso demonstre que observou os requisitos legais para consolidação da propriedade. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos do leilão referente ao imóvel matrícula no 26950 (Unidade “D” do Lote no 14 Conjunto 06 da Quadra 17 do SMPW/SUL, Brasília/DF) e da averbação na matrícula do imóvel relativa à consolidação da propriedade em favor da agravada ENF SPE II S/A até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora